Tribunal: TJES
Processo: 0001288-36.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001288-36.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA POLETO STOFEL e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE OCORRIDO DURANTE EVENTO OFICIAL PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO. QUEDA DA PARTICIPANTE EM LOCAL SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA. OMISSÃO NEXO CAUSAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Venda Nova do Imigrante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Patrícia Poleto Stofel em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, cumulada com pedido de pensão mensal. A sentença reconheceu a responsabilidade do ente público por acidente ocorrido durante evento oficial promovido pelo Município, condenando-o ao pagamento de danos materiais, morais e indenização por incapacidade temporária. A autora interpôs recurso adesivo buscando majoração da indenização, bem como reconhecimento de dano corporal autônomo e fixação de pensão mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil do ente público pelo acidente ocorrido durante evento oficial municipal e se é cabível a majoração das indenizações fixadas, com reconhecimento de dano corporal autônomo e instituição de pensão mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, exigindo-se a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o prejuízo experimentado.
4. No caso concreto, restou demonstrado que o acidente ocorreu em razão de omissão do Município em adotar medidas adequadas de segurança e sinalização em local de risco durante evento oficial por ele promovido, configurando omissão específica apta a ensejar responsabilização estatal.
5. O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, evidenciou que a autora sofreu limitação funcional parcial do ombro direito estimada em 25%, decorrente do trauma sofrido, sem repercussão significativa sobre sua capacidade laborativa.
6. As indenizações fixadas a título de danos materiais, danos morais e incapacidade temporária mostram-se adequadas e compatíveis com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os parâmetros da jurisprudência.
7. O pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil exige demonstração de redução efetiva da capacidade de trabalho com repercussão econômica, o que não se verifica no caso concreto, pois a autora permaneceu apta ao exercício de suas atividades profissionais.
8. Inexistindo prova de diminuição relevante da capacidade laborativa, descabe o reconhecimento de indenização autônoma por dano corporal ou a fixação de pensão mensal, sendo suficiente a reparação já estabelecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

O ente público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros quando comprovada omissão específica em adotar medidas de segurança em evento oficial por ele promovido.

O pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil somente é cabível quando demonstrada efetiva redução da capacidade laborativa com repercussão econômica, não sendo devido quando a lesão não compromete de forma relevante o exercício da atividade profissional.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código Civil, art. 950.

Jurisprudência relevante citada:

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 841.526, Tema 592, repercussão geral; TJ-MG, Ap Cível nº 50025177320208130479, Rel. Des. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 08.10.2024, publ. 15.10.2024; TJ-RS, AC nº 70059597187, Rel. Des. Iris Helena Medeiros Nogueira, 9ª Câmara Cível, j. 04.02.2015, publ. 13.02.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
0001288-36.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA POLETO STOFEL
Advogados do(a) APELANTE: ELIZABETE SCHIMAINSKI - ES13597-A, FELIPE EDUARDO CARDOSO RODRIGUES - ES20674-A
APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Venda Nova do Imigrante contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Patrícia Poleto Stofel em ação de indenização por danos materiais, morais e corporais, com pedido de pensão mensal.

Do exame das razões recursais e da fundamentação da sentença recorrida, verifico que o cerne do presente julgamento reside em analisar se estão presentes os requisitos para a responsabilização do ente público, bem como se é cabível a majoração da indenização já fixada, conforme postula a parte autora em recurso adesivo.

A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, de modo que independe da demonstração de culpa dos agentes públicos quando atuam nessa qualidade:

Art. 37, § 6º: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade objetiva, contudo, exige, além do dano, a comprovação do nexo de causalidade entre este e a conduta omissiva ou comissiva do Estado. Exclui-se o dever de indenizar quando presente culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No presente caso, a análise dos autos revela que o evento danoso — queda sofrida pela autora durante sua participação em evento oficial promovido pelo Município
— foi decorrente da omissão estatal em adotar providências de segurança adequadas, notadamente a ausência de sinalização visível em local de risco. O conjunto probatório evidencia o nexo causal entre a conduta omissiva da Administração e o acidente.

O laudo pericial judicial reconheceu a existência de limitação funcional parcial do ombro direito da autora, estimada em 25%, em decorrência do trauma. Todavia, não apontou repercussão funcional relevante capaz de comprometer de forma significativa sua capacidade laborativa, sendo certo que a autora permaneceu apta a exercer suas funções profissionais, conforme apurado em juízo.

Nesse contexto, a sentença reconheceu corretamente o direito à indenização por danos materiais (relativos a despesas médicas e hospitalares), danos morais (pela dor e sofrimento decorrentes do acidente) e invalidez temporária (referente ao período de afastamento), fixando valores adequados aos parâmetros da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, julgado de Tribunal Pátrio:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO -RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - ALAGAMENTO - DESTRUIÇÃO DE IMÓVEL - NEGLIÊNCIA DO PODER PÚBLICO - OBRAS DE ESCOAMENTO - CONCESSÃO DE ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DANOS MATERIAIS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO PREJUDICADO. -
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 841.526 (Tema 592), em regime de repercussão geral, definiu que a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos se rege pela Teoria do Risco Administrativo, sendo subjetiva apenas quando se tratar de omissões genéricas do Poder Público. Por outro lado, verificada a omissão específica, em que o Poder Público ostenta o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, a responsabilidade é objetiva, seguindo-se a regra geral do art . 37, § 6º, da CF/88, tal como ocorre nos atos comissivos
- Comprovado o ato ilícito omissivo do Município de Passos, que culposamente descumpriu sua obrigação constitucional de organizar e regularizar a ocupação do solo urbano, deixando de atuar no combate às enchentes; bem como os danos materiais e morais experimentados pelos autores, que tiveram suas residências parcialmente destruídas pela chuva e interditadas pela Defesa Civil, impõe-se a confirmação da sentença que julgou procedentes a indenização por danos materiais e morais. (TJ-MG - Ap Cível: 50025177320208130479, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 08/10/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRESSÃO POR MEMBRO DA PLATÉIA CONTRA ARTISTA . RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E DA IGREJA, CONSIDERANDO AMBOS TEREM ORGANIZADO CONJUNTAMENTE O EVENTO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA NO LOCAL. DANO MORAL CARATERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO . DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. AUTORA QUE NÃO COMPARECE ÀS PERÍCIAS MÉDICAS AGENDADAS. 1. Caso em que cantora/acordeonista é agredida com garrafada atirada por membro da platéia durante evento musical público . Responsabilidade de ambos os réus pelo evento (Município e Igreja), considerando que a organização se deu de forma conjunta. 2.
Conforme vem entendendo esta Corte e o Supremo Tribunal Federal, quando há alegação de ocorrência de uma omissão específica do Estado, ou seja, quando a falta de agir do ente público é causa direta e imediata de um dano, há responsabilidade objetiva, com escudo na Teoria do Risco Administrativo e no art. 37, § 6º da Constituição Federal.
Regime de responsabilidade aplicável à igreja que é de caráter subjetivo, com base nos artigos 186, 187, e 927 do Código Civil. 3. Ausência de demonstração de que tenham sido tomadas medidas preventivas de segurança por parte dos organizadores visando à garantia da integridade física tanto dos membros do público, quanto da artista e de sua equipe. Culpa concorrente da vítima, que, mesmo ciente da ausência de agentes de segurança no local, desceu do palco e se misturou ao público, o que facilitou a atuação do agressor. 4. Dano moral verificado, consistente na agressão violenta proferida diretamente contra o rosto da cantora. Quantum indenizatório mantido, considerando o nível de contribuição das partes para o evento, e as suas consequências. Prejuízos patrimoniais que não restaram comprovados pela vítima, que sequer compareceu às perícias médicas para que fosse investigado o alegado surgimento de quadro de labirintite que teria a impedido de realizar shows . Sentença mantida. À UNANIMIDADE, APELOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. POR MAIORIA, APELO DA AUTORA DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059597187 RS, Relator.: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 04/02/2015, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2015).

Quanto ao recurso adesivo, que busca o reconhecimento de indenização autônoma por danos corporais e a fixação de pensão mensal com fundamento no art. 950 do Código Civil, entendo que não merece acolhida.

A lesão corporal verificada, embora real, não comprometeu de maneira relevante a capacidade laborativa da autora, tampouco gerou desvalorização objetiva em sua força de trabalho. O dano já se encontra adequadamente compensado pelas verbas fixadas a título de danos morais e lucros cessantes, não havendo espaço para cumulação com pensionamento nem para indenização autônoma por dano corporal.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pensionamento previsto no art. 950 do CC exige demonstração efetiva de redução da capacidade laborativa com repercussão econômica, o que não se verifica no caso concreto.

Dessa forma, concluo que a sentença deve ser mantida tal como lançada, uma vez que analisou adequadamente as provas e aplicou corretamente o direito à espécie.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
LHES

NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Diante da sucumbência recíproca, entendo por
MAJORAR
os honorários em
11% (onze por cento)
sobre a base de cálculo de específica a cada parte, na forma como fixado na origem, observando-se a gratuidade deferida à parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)